Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO SANTOS TAQUES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1043715-37.2021.8.11.0041, proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de consórcio firmado junto à instituição agravada.
Para tanto, o agravante alega que, em razão de restar apenas 18 parcelas a serem adimplidas, deve ser reconhecido o pagamento substancial do débito, sendo medida de rigor a imediata suspensão da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, após a constituição em mora do devedor e constatada a inadimplência do contrato, independentemente do número de parcelas pagas, deverá ser autorizada a liminar em favor do credor, sem qualquer possibilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, concernente ao tema:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min.Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)
Assim, com base nessas considerações, não há por onde atender a súplica da parte recorrente, pois não atendidos a contento, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, notadamente a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.